Tribunal: TJDFT
Processo: 0704179-70.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA APÓS LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR. INDEFERIMENTO. ART. 92, VI, DA LEI No 7.284/84. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA DENEGATÓRIA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.
1. O mandado de segurança é ação de natureza sumária, indicada para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano.
1.2. A discussão trazida à exame do Judiciário pelo impetrante cinge-se a estabelecer se houve ilegalidade no indeferimento da transferência para a reserva remunerada da PMDF do impetrante, policial militar licenciado para tratar de interesse particular (LTIP), pelo período exato de 2 (dois) anos.
2. O art. 92, VI, da Lei no 7.289/84 prevê a transferência para a reserva remunerada, ex officio, quando o policial ultrapassar 2 (dois) anos, contínuos ou não, em licença para tratar de interesse particular.
3. No caso, o licenciamento do impetrante não ultrapassou o limite legal de 2 (dois) anos de fruição da LTIP. Assim, não se verifica a presença de direito líquido e certo, nem de ato ilegal atribuível à autoridade coatora, o que impõe a manutenção da sentença de denegação da segurança.
4. APELAÇÃO DESPROVIDA.